Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-73.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014054-73.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PASEP, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), LUIZ MAURO EVANGELISTA - CPF: 346.687.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPAITAL (SUSCITADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PIS/PASEP – ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO PELO BANCO DO BRASIL – MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL (FEITOS GERAIS) – ART. 1º, §2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A análise quanto à execução e má gestão do fundo PASEP e a simples correção do valor depositado individualmente na conta do autor da ação, está vinculada às situações de natureza estritamente civil, consoante exceção do art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008. Logo, o seu processamento e julgamento compete à vara cível (feitos gerais), e não ao juízo especializado em direito bancário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 10ª Vara Cível da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais, promovida por Luiz Mauro Evangelista em face de Banco do Brasil S/A.

O Juízo suscitante argumenta que a matéria em discussão não tem relação bancária-financeira, pois se trata de responsabilidade civil, pretendendo a parte requerente a correção/atualização do saldo do PASEP, não havendo qualquer discussão acerca dos contratos firmados de natureza bancária.

O suscitado, por sua vez, aduz que a presente demanda “versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente.” (Id. 48722469).

Informações do Juízo Suscitado acostado ao Id. 51425959.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito (Id. 53470970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão posta nos autos já foi objeto de análise por esta Turma, que firmou o entendimento no sentido de que, na espécie, inexiste elementos de conexão com a seara do direito bancário, porquanto a causa de pedir está relacionada à responsabilidade civil.

Ou seja, a
causa de pedir da ação originária é a responsabilidade do Banco do Brasil por suposta falha na prestação do serviço, oriunda da má gestão dos recursos referentes ao PIS/PASEP.

Portanto, ainda que no polo passivo ou ativo da lide figure a instituição financeira, a hipótese em comento configura exceção à regra, conforme disposto no art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008, já que não se pretende discutir questões financeiras, de competência atribuída às varas especializadas como o próprio Provimento especifica, tais como
“... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
” (art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008).

Verifica-se, dessa forma, que o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que em tese foram realizadas de maneira equivocada ou irregular pela instituição financeira depositária, o que evidencia que a parte autora fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pelo requerido, porque, segundo alega, não teria preservado na conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988), bem como procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A propósito, sobre o assunto, colaciono recente julgado desta Turma,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 10ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – NATUREZA BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.
A relação jurídica posta em face da instituição bancária não atende às especificações da competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, mas tão somente de responsabilidade civil, haja vista que a pretensão do requerente se limita a correção/atualização do saldo do PASEP.
” (N.U 1014038-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
, para declarar a competência do juízo da 10ª Vara Cível da comarca da capital,
para o processamento e julgamento dos autos de origem,
“Ação de Indenização por Danos Materiais nº
1056103 -40.2019.8.11.0041
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020